Tribunal: STF
Processo: ARE 1337736
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:
    “PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. I – AGRAVO DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A – INB. SALÁRIO PROFISSIONAL – FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. Nos termos da OJ da SBDI-2 nº 71, a estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o artigo 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. Precedentes da SBDI-1. Agravo conhecido e desprovido. (…).”
    O recorrente alega violação, por esse julgado, a preceitos constitucionais para, ao fim, circunscrever seu pedido no conhecimento e provimento do recurso de forma a “(...) considerar não recepcionada a Lei 4.950-A/66, ou, ainda, determinar que o cálculo do salário base seja feito com referência ao salário mínimo vigente à época da edição da lei com as devidas conversões de moeda”, bem assim a ser “(...) declarada a inaplicabilidade da referida Lei aos empregados da Recorrente, pois que, além de se tratar de empregados públicos, esta é dependente do Tesouro Nacional (...)”.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, em relação à matéria controvertida nestes autos, possui jurisprudência consolidada no sentido da não vedação de fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, contanto que inexista reajustes automáticos, como se observa dos precedentes a seguir: ARE 855.090-ED/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.110.094-AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.145.305- -AgR/PA, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.440-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; RE 700.052-ED/PA, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.077.813-AgR/PR, Ministro Marco Aurélio.
    Cito, ainda, ementa de acórdão da lavra do Ministro Gilmar Mendes (com meus grifos):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53 -MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (ARE 1.077.517-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes)
    Ressalto, inclusive, que tal entendimento direciona-se até mesmo aos empregados públicos, conforme reiterados julgados desta Suprema Corte (RE 164.715/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; RE 189.256/CE, Ministro Moreira Alves; ARE 1.078.014-AgR/SE, Ministra Rosa Weber; Rcl 14.075- -AgR/SC, Ministro Celso de Mello; entre outros).
    O acórdão recorrido coaduna-se, portanto, com os aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator